Tribunal: STF
Processo: ARE 1466242
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. EMPREGADA GESTANTE, AFASTAMENTO COMPULSÓRIO. PANDEMIA, COVID-19. LEI 14.151/2011. RESPONSABILIDADE PELA REMUNERAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANALOGIA. 1. A Lei 14.151/2021, alterada pela Lei 14.311/2022, é omissa quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada de suas obrigações trabalhistas presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota ou à distância. 2. Os custos decorrentes do afastamento das empregadas gestantes na forma da Lei 14.151/2021 e da Lei 14.311/2022 devem ser suportados pela coletividade e não pelo empregador. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência de saúde pública, sendo possível a compensação pelo regramento do § 1º do art. 72 da Lei 8.213/1991. Precedentes”. (eDOC 10, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; 195, § 5º; e 201, “caput”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a legislação previdenciária determina que o termo inicial do salário-maternidade é o afastamento da segurada do trabalho, definido com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho, e cessa após o período de cento e vinte dias. 



    Afirma-se assim que o pedido de enquadramento dos valores pagos às empregadas gestantes, afastadas com base na Lei 14.151/2021, como salário-maternidade, afronta o princípio da legalidade, da precedência da fonte de custeio e o do equilíbrio financeiro e atuarial. 



    Argumenta-se que a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.



    Alega-se que referida lei não prevê a percepção de salário maternidade antes do seu termo inicial ordinário, descabendo ao Poder Judiciário conceder – ou estender – o benefício para além das hipóteses legais e aquém do atendimento dos seus requisitos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 14.151/2021 e 8.213/1991; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a Consolidação da Legislação Trabalhista – CLT) consignou a possibilidade do enquadramento dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência como salário-maternidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (inc. II do art. 201 da Constituição). A interpretação sistemática, teleológica e conforme à Constituição das normas dispostas na L 14.151/2021 (alterada pela L 14.311/2022) leva à conclusão de que os eventuais custos decorrentes do afastamento das empregadas gestantes durante o período da ESPIN 2019 nCov que ainda não estivessem imunizadas e que não pudessem prestar o trabalho em regime remoto ou à distância, devem ser suportados pela coletividade e não pelo empregador individualmente: A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta (art. 195 da Constituição). 



    A situação recomenda o uso de analogia, como resolvido em precedente da Segunda Turma desta Corte em julgamento com o quórum ampliado do art. 942 do CPC (TRF4, Segunda Turma, AC 50198179420214047205, 8ago.2022), cujos fundamentos se adotam:



    Não se discute que, pela letra da Lei nº 14.151/2021, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração, devendo exercer "as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância." 



    No entanto, como é sabido, nem todas as atividades da empregada são passíveis de trabalho remoto, muitas delas só podem ser prestadas presencialmente, sem condições de afastamento físico. 



    Não parece, todavia, razoável imputar o custo decorrente da determinação do referido afastamento previsto na Lei nº 14.151/21 ao empregador.



    O art. 201, II da Constituição Federal estabelece a proteção à maternidade pela seguridade social, de modo que eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    A legislação, todavia, é omissa no tocante à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada das atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 



    Em recente decisão da Primeira Turma deste Tribunal, da relatoria do Des. Leandro Paulsen (TRF4, AG 5012750-28.2022.4.04.0000, juntado aos autos em 20/06/2022) questão idêntica a dos presentes autos foi decidida de acordo com a analogia (art. 4º da LINDB), como se pode verificar, a seguir:



    Com efeito, "é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91". Merece provimento, portanto, a pretensão da demandante para enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/2021, enquanto durar o afastamento, aplicando-se tal determinação inclusive em relação às gravidezes vindouras durante o período de emergência e enquanto perdurarem os efeitos da lei, bem como para excluir os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros.



    (...)



    A aplicação da analogia se reforça pois o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, já resolveu pela incompatibilidade entre o direto constitucional de proteção à maternidade e a exigência de apresentação de atestado médico pela gestante submetida a trabalho em condições insalubres (STF, Tribunal Pleno, ADI 5938, DJE 23set.2019). Do julgado constou que após a vigência da L 13.467/2017 (reforma trabalhista), a gestante empregada no exercício de atividade insalubre deve ser afastada de suas atividades habituais e realocada em funções que não ofereçam prejuízo ou risco a sua saúde. A própria legislação trabalhista prevê que nos casos em que não seja possível realocar a empregada gestante em local salubre a gravidez será considerada de risco e a empregada passará à proteção previdenciária através do salário-maternidade (§ 3º do artigo 394-A da CLT). A analogia aplicada não desborda desse modelo. 



    Deve ser enquadrado como salário-maternidade o que pago às empregadas gestantes afastadas segundo as hipóteses da L 14.151/2021 enquanto durar o afastamento e a condição de gravidez não coberta pelas prescrições regulares de salário-maternidade, e para excluir tais pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros”. (eDOC 10, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.423.187, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2023; RE 1.425.431, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 10.4.2023; RE 1.423.22, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.3.2023; e RE 1.423.224, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, 6 p. ), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente